Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-31.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708194-31.2018.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO ALVES DO PRADO, MARIA APARECIDA ALVES DIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE CURATELADO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA COBERTURA EM REGULAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tratando-se a Ré de entidade de autogestão, a relação entre as partes não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Verificando-se que o regulamento do plano de saúde em questão não contempla como beneficiário dependente o irmão do titular colocado sob curatela, é lícita sua exclusão do plano. Havendo previsão de cobertura de dependentes apenas para cônjuge, companheiro, filho, enteado ou menor sob guarda, há que se reconhecer que o irmão curatelado não está contemplado. 3 – A exclusão não implica violação, por extensão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Estatuto do Idoso, uma vez que nem um, nem outro Estatuto dá ao seu destinatário (pessoa com deficiência ou idoso), direito a permanecer vinculado a contrato que evidentemente não o contempla. 4 – O art. 2o da Resolução no 137/2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar simplesmente define o que são as entidades de autogestão, tomando por critério a atividade por elas exercida, sem estabelecer obrigatoriedade de cobertura para o curatelado. 5 – Mesmo a similitude dos institutos da tutela e da curatela não permite o acolhimento da pretensão do Autor curatelado, pois não é dado ao interessado ampliar, a seu critério, a estrita previsão do regulamento. Ademais, o art. 1.774 do Código Civil não permite estender a equiparação para toda e qualquer referência à curatela existente em outras leis e nos negócios jurídicos realizados sob a lei brasileira. 6 – O pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais carece de suporte, já que a conduta da Apelada é conforme o Direito. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora não considerou as particularidades da curatela na solução da controvérsia. Em adição, apontam ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Estatuto da Pessoa com Deficiência; 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 15, estes do Estatuto do Idoso; 1.740, 1.774 e 1.781, todos do Código Civil, bem como 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que a exclusão de Pedro Alves do Prado, irmão da titular, absolutamente incapaz e idoso, do plano de saúde a que era filiado há mais de 7 (sete) anos, por força de alteração unilateral do regulamento que rege o contrato que, até então, permitia a filiação, é ilegal e desumana. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à invocada violação dos diversos artigos do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 2 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Verificando-se que o regulamento do plano de saúde em questão não contempla como beneficiário dependente o irmão do titular colocado sob curatela, é lícita sua exclusão do plano. Havendo previsão de cobertura de dependentes apenas para cônjuge, companheiro, filho, enteado ou menor sob guarda, há que se reconhecer que o irmão curatelado não está contemplado”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas do regulamento, do contrato, bem como de todo o conjunto probatório dos autos, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto que, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior possui pacífico entendimento quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009